Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702225-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO ROBINSON TAPIE PEREIRA RECORRIDOS: CLAUDIO MARCIO OLIVEIRA DAMASCENO, MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO, COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PROCEDIMENTO COMUM. APÓS A FASE DA RESPOSTA (ART. 679 DO CPC). RITO ADOTADO. COMUM. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE CUNHO DECLARATÓRIO. ART. 19 DO CPC. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONSTATADA. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. 1. Os embargos de terceiro tem por escopo combater a injusta constrição ou ameaça de constrição sobre patrimônio alheio. Assim, os embargos, em razão de sua natureza – remédio apenas de defesa do terceiro –, não têm por objetivo invalidar ou desconstituir a decisão/sentença dada em processo alheio; mas, tão só, impedir que sua eficácia atinja o patrimônio de quem não foi parte na relação processual. 2. O il. Magistrado de primeiro grau, de forma acertada, determinou que o feito prosseguisse pelo procedimento comum e não pelo procedimento especial dos embargos de terceiro. Isso porque, ao contrário do defendido na tese recursal, o procedimento comum só é adotado após a fase da resposta e não antes (art. 679 do CPC). 3. Não há como declarar, nestes autos, a nulidade de decisão interlocutória que determinou a constrição de bens e ativos financeiros do recorrente, prolatada nos autos do cumprimento de sentença, por falta de expressa previsão legal; já que a presente ação não pode fazer as vezes de recurso nem de ação rescisória, pois a decisão objurgada não é de mérito. 4. A tutela declaratória tem por finalidade afastar a crise de incerteza que pesa sobre a existência ou inexistência de uma relação ou situação jurídica. 5. A declaração que se almeja não pode ter como objeto fatos nem pode ser utilizada como instrumento de consulta ou interpretação de tese ou questão jurídica. 6. A dúvida ou incerteza que se pretende eliminar tem que ser objetiva, não se justificando o ajuizamento de ação declaratória fundada em dúvida meramente subjetiva. 7. No que tange ao pleito de liberação da penhora efetivada nas contas bancárias da parte autora/recorrente, constata-se a latente falta de interesse recursal, vez que não subsistem a necessidade nem a utilidade do recurso manejado. Isso porque, a constrição anteriormente determinada e efetuada não subsiste mais; haja vista que os requeridos/apelados pediram a desistência daquele ato nos autos do cumprimento de sentença; fato, inclusive, reconhecido pelo próprio apelante. 8. O ônus sucumbencial deve ser integralmente arcado pela parte autora, pois, além de não haver resistência dos requeridos na liberação da constrição judicial, o autor/apelante restou sucumbente na maior parte dos pedidos iniciais, aplicando-se, com isso, o parágrafo único do art. 86 do CPC. 9. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 278, caput e parágrafo único, 489, §1o, 504, 505 e 506, sustentando a existência de nulidade dos atos de constrição, porquanto ausente fraude contra credores ou fraude à execução; b) artigos 503, §1o, 506, 677 e 679, asseverando ser possível a análise da questão fática, bem como de dilação probatória, uma vez que a declaração da inexistência de elementos de fraude seria questão prejudicial incidental. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; c) artigo 85, §10, defendendo ser incabível a atribuição dos ônus da sucumbência ao recorrente, ao argumento de que os recorridos deram causa à penhora ilegítima; d) artigo 98, §§ 2o e 3o, afirmando que a concessão de gratuidade acarreta a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, razão pela qual entende ser indevida a declaração de ausência de reflexos sobre a sucumbência, na forma como determinada pelo decisum objurgado. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b”, “c” e “d”, colacionando julgados do STJ e do TJSP. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado TÚLIO MONEGATTO TONHEIRO, OAB/SP 323.255. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no REsp 1922133/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 31/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 85, §10, 98, §§ 2o e 3o, 278, caput e parágrafo único, 503, §1o, 504, 505, 506, 677 e 679, todos do Código de Processo Civil, bem como aos indicados dissídios interpretativos. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não há como declarar, nestes autos, a nulidade de decisão interlocutória que determinou a constrição de bens e ativos financeiros do recorrente, prolatada nos autos do cumprimento de sentença (proc. 0702225-79.2020.8.07.0001), consoante requerido no item “i” do pedido de ID no 22138247, por falta de previsão legal; já que a presente ação não pode fazer as vezes de recurso nem de ação rescisória, pois a decisão objurgada não é de mérito. De igual modo, não há como dar guarida aos itens “ii”, “iv” e “v” dos pedidos exordiais, na qual se postula que: “[...] ii. seja declarada a ausência de responsabilidade civil ou fraude cometida pelo Embargante, ou qualquer tipo de conluio, tentativa de ocultação ou confusão de patrimônio, atuação como “laranja”, ou qualquer outro ato de fraude contra credores em favor do Executado ou contra os Embargados; [...]; iv. seja reconhecido que a r. sentença não declarou o Executado como proprietário da marca “Canal do Otário” e nem de quaisquer de seus canais de comunicação ou loja virtual; v. seja declarado que o fato apurado na r. sentença, divulgação de vídeos, se deu em plataforma pessoal do Executado, e não nos canais de divulgação do “Canal do Otário”, isentando de qualquer responsabilidade civil; [...]” Isso porque, a tutela declaratória, como se sabe, tem por finalidade afastar a crise de incerteza que pesa sobre a existência ou inexistência de uma relação ou situação jurídica. Dizem os incisos I e II do art. 19 do CPC que o interesse do autor pode limitar-se à declaração: da existência, inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica ou da autenticidade ou falsidade de documento. Assim, a declaração que se almeja não pode ter como objeto fatos, como por exemplo, conforme leciona Marcus Vinicius Rios Gonçalves [3], ajuizar ação declaratória com a finalidade de solucionar dúvida se determinada pessoa esteve ou não em determinado lugar; nem pode ser utilizada como instrumento de consulta ou interpretação de tese ou questão jurídica. A dúvida ou incerteza que se pretende eliminar tem que ser objetiva, não se justificando o ajuizamento de ação declaratória fundada em dúvida meramente subjetiva. Destarte, in casu, como bem acentuou o il. Sentenciante, falece ao apelante interesse na declaração concernente aos itens ii, iv e v dos pedidos exordiais, pois a ação declaratória não se presta para atestar sua inocência contra a “caluniosa” declaração de que o apelante era “laranja” do devedor - DANIEL ALVES FRAGA (ID 26538619 - Pág. 10). Ademais, mesmo que assim não fosse, verifico que se monstra suficiente, para o intento perseguido, o provimento do item “iii” (dos pedidos iniciais) para declarar que a marca "Canal do Otário" pertence exclusivamente ao autor, sem qualquer ingerência no domínio por parte do devedor original - DANIEL ALVES FRAGA. De outro lado, no que tange ao pleito de liberação da penhora efetivada em suas contas bancárias (item “vi” do pedido inicial), constato a latente falta de interesse recursal do recorrente, vez que não subsistem a necessidade nem a utilidade do recurso manejado. Nesse sentido, Araken de Assis [4] leciona que o interesse recursal encontra-se claro quando a parte, ao impugnar o ato decisório, visa obter situação mais favorável que a defluente do ato impugnado. Assim, o recurso deve atender ao binômio: utilidade e necessidade. No caso dos autos, sem maiores divagações, verifico que a constrição efetuada em nas contas bancárias do apelante não subsiste mais; haja vista que os requeridos/apelados pediram a desistência daquele ato nos autos do cumprimento de sentença; fato, inclusive, reconhecido pelo próprio apelante. Por fim, quanto ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, melhor sorte não acolhe o recorrente. Isso porque, além de não haver resistência dos requeridos na liberação da constrição judicial, o autor/apelante restou sucumbente na maior parte dos pedidos iniciais, aplicando-se, com isso, o parágrafo único do art. 86 do CPC (ID 26538619 - Pág. 11). Em relação ao pedido de gratuidade de gratuidade de justiça, é cediço que este pode ser apreciado em qualquer fase processual, limitando-se os seus efeitos aos atos processuais relacionados ao momento do pedido em diante, não se admitindo sua retroatividade. Ou seja, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos ex tunc, mas, tão somente, ex nunc; eximindo a parte dos encargos processuais a partir da data em que foi agraciado com o benefício (ID 29561915 - Pág. 6). Assim, diante do colorido apresentado, nada impede a análise do pleito para efeitos futuros. Dessa forma, diante das explicações e dos documentos apresentados (ID no 27834956 e s.s.), CONCEDO o benefício da gratuidade de Justiça ao embargante, sem qualquer reflexo na sucumbência imposta no acórdão embargado (ID 29561915 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado TÚLIO MONEGATTO TONHEIRO, OAB/SP 323.255. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024